Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LORENA SILVA DOS SANTOS (agravante/impetrante) da decisão que, proferida em mandado de segurança (processo n.o 0707656-38.2023.8.07.0018) impetrado contra DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o pedido liminar, nos termos seguintes (ID57873198, nos autos de origem): “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Em breve suma, insurge-se contra decisão da autoridade coatora, proferida no Processo SEI no 00052-00052- 00010520/2026-92, que lhe deferiu parcialmente a concessão de pensão civil. somente pelo período de 04 (quatro) meses, Arvora que "Na ocasião, além da certidão de casamento, a impetrante juntou documentos aos quais comprovaram que antes do casamento, ambos conviviam em união estável. Impende inclusive apontar, que além da própria declaração de imposto de renda, documentos de atualização cadastral e da própria Policia Civil do Distrito Federal demonstravam de forma inconteste a convivência marital." Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão de medida liminar, nos seguintes termos: “b1) O deferimento da medida liminar pleiteada, para determinar que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil para a impetrante até que o presente Mandado de Segurança tenha o seu mérito julgado;” (ID 164024425, p. 11) Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,(...)”. Com efeito, as circunstâncias relatadas na inicial e os documentos anexados ao processo não demonstram fundamento relevante para deferimento da medida liminar. Da leitura que se faz dos documentos encartados ao processo, pela impetrante, colhe-se em ID 1640244331, que as razões da autoridade coatora escudaram-se nos estofo normativo exposto no parecer de mesmo ID, p. 1-3, fundamentado nas disposições do art. 16 da Lei no 8.213/91, que é o conformador da matéria. Haure-se que a Administração Pública pauta-se pelo princípio da legalidade, devendo observar estritamente os requisitos normativos para a concessão pretendida, razão pela qual, nesse momento ainda incipiente de análise, não se afigura a ilicitude do ato inquinado. Pelo exposto, ausente o requisito de fundamento relevante, INDEFIRO a liminar postulada na inicial. Paralelamente, NOTIFIQUE-SE à digna autoridade indigitada coatora para oferta de informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009). No mais, INTIMO o DISTRITO DEFERAL para que, desejando, intervenha neste feito (art. 7o, II, da LMS). I.” Em suas razões recursais (ID 48772476), a agravante/impetrante alega, em síntese, que a Lei n.° 8.213/91 não faz qualquer distinção entre cônjuge e companheiro, para fins de recebimento da pensão por morte. Sustenta ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, que, antes do casamento, convivia em união estável com o de cujus, desde julho de 2008. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, propugna pelo provimento do recurso. Preparo aos ID’s 48772496 e 48772497. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi a antecipação da tutela (ID 48801017). Contrarrazões ID 50880596 Em sua manifestação (ID 52193774), a Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0707656-38.2023.8.07.0018 em 04/10/2023 (ID 174269498, nos autos de referência). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o qual versou sobre a tutela antecipada, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, de modo que é inócua a análise do agravo de instrumento. Sinalizo, ainda, que a discussão sobre o mérito da demanda poderá ser realizada por este Tribunal, em cognição exauriente, quando da análise de eventual interposição de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora